Tribunal: TJMT
Processo: 0004085-04.2015.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004085-04.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PARZIANELLO - CPF: 331.759.000-97 (EMBARGANTE), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), SEMEATO SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 92.015.064/0001-84 (EMBARGADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ALESSON HENRIQUE PAGANIN - CPF: 030.375.750-77 (ADVOGADO), SULANI AGUIRRE DE CAMPOS - CPF: 078.371.669-90 (ADVOGADO), EDUARDO DE BIASI RICARDO - CPF: 033.922.980-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE CHEQUE – DISCUSSÃO DE
CAUSA DEBENDI
– IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NA ESPÉCIE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 -
No caso, está nítido o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, haja vista que a sua pretensão é rediscutir matéria já decidida, ou seja, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que é vedado fazê-lo pela via eleita.

2 – Não há falar em omissão ou contradição se o julgado não deixa margem para dúvidas de que, apesar do cheque não ter circulado, tratando-se de ordem de pagamento à vista, desvincula-se do negócio jurídico subjacente em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência, os quais visam garantir a segurança na circulação dos direitos emergentes e intrínsecos aos títulos, não havendo espaço para discussão da
causa debendi
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RAC n.o 0004085-04.2015.8.11.0040)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Marcos Aurélio Parzianello
alegando omissão e contradição do acórdão.

No que tange à omissão, sustenta que, apesar de o relatório consignar que o Embargante pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial, na ementa, consta apenas que houve pedido de prova testemunhal.

Relativamente à contradição, aduz que a Ação de Execução foi manejada com o escopo de cobrar o Contrato de Compra e Venda do maquinário agrícola, garantido por cheque, motivo pelo qual é possível discutir a causa subjacente à dívida.

Afirma, ainda, que não houve circulação do cheque, situação que reforça a possibilidade de impugnar a origem do débito.

Com base nessas assertivas, o Embargante requer que os vícios apontados sejam sanados, a fim de dar provimento ao apelo e reabrir a fase da instrução.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 46417981.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020